Tribunal: TJDFT
Processo: 0706259-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. NOTA PROMISSÓRIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O § 4o do artigo 337 do CPC/15 dispõe que “Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.
2. No caso dos autos, constata-se que não houve coisa julgada em relação à nota promissória mencionada, na medida em que essa foi excluída da ação de execução ajuizada anteriormente, não tendo constado, via de consequência, da sentença que extinguiu aquele feito, com resolução do mérito, pelo pagamento da dívida. Assim, possível a cobrança do título de crédito neste processo.
3. Apelação conhecida e provida.